Tribunal: STF
Processo: ARE 1456079
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 11, p. 1/2): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI 10.826/03. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ADMISSIBILIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM. BUSCA DOMICILIAR. APREENSÃO DE DROGA, ARMA DE FOGO, MUNIÇÃO E DINHEIRO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO, MONITORAMENTO OU CAMPANAS NO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA ACERCA PRÁTICA DE CRIME PELO PACIENTE. NÃO VERIFICAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ACESSO AO DOMICÍLIO FRANQUEADO PELO PACIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, hipótese dos autos. 



    2. A orientação jurisprudencial desta Corte, há muito, é no sentido de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 



    3. Encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a conclusão da Corte estadual de que não houve invasão de domicílio, considerando, em síntese, a existência de denúncia anônima, a partir da qual os policiais militares se dirigiram até o local indicado, quando, ao avistar a viatura policial, o réu dispensou algo no chão, tendo sido abordado pessoalmente e com ele encontrada a quantia de R$70,00 em cédulas de valores variados, bem como um aparelho celular e uma penca de chaves, sendo, em seguida, realizada a busca domiciliar, quando encontradas arma, munição e droga. Com efeito, não consta notícia de que a busca domiciliar foi ensejada por prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, tampouco há notícia de qualquer informação acerca da prática de crime pelo paciente, senão o fato de que ao avistar a viatura policial teria dispensado algo ao chão. Dessa forma, não está configurado o elemento "fundadas razões" a autorizar o ingresso no domicílio em questão. 



    4. Ademais, o fundamento do Tribunal de origem de que irrelevante a existência de anuência do réu quanto à entrada no domicílio, visto tratarse de crime permanente, não procede, pois não demonstrada a justa causa quanto ao cometimento de delito pelo paciente. 



    5. Agravo regimental improvido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15).



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “com o trânsito em julgado de uma decisão – sentença ou acórdão – ela torna-se definitiva, constituindo coisa julgada, não podendo mais ser objeto de recurso, salvo na situação excepcional e taxativa das hipóteses de revisão criminal, previstas no art. 621 do Código de Processo Penal” (eDOC 17, p. 8). 



    Em seguida, assevera que “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir condenação criminal transitada em julgado, vez que tal situação cria insegurança jurídica e, por consequência, viola o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, bem como contraria orientação desta Corte Suprema sobre o tema” (eDOC 17, p. 12).



    Aduz-se, ainda, que “É necessário que os Tribunais observem a função constitucional do habeas corpus, que é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção, que inexiste na espécie, não podendo ser o mesmo utilizado indistintamente como meio de irresignação” (eDOC 17, p. 12).



    O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, importa destacar que, embora fosse cabível a interposição de revisão criminal, o Superior Tribunal Justiça, de forma excepcional, concedeu a ordem de habeas corpus de ofício, tendo em vista a constatação de flagrante constrangimento ilegal, o que é amplamente aceito pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (RHC 222350 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23-03-2023 - grifei)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. Possibilidade. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. 4. Afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, apenas em razão da quantidade da droga. Impossibilidade. 5. Agravo desprovido.” (HC 193877 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18-12-2020)



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS SUBSTITUIR REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. SUFICIENTE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO NÃO SUFICIENTE FUNDAMENTADA PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Transitada em julgado a condenação, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou abuso no ato questionado. Não conhecimento. 



    2. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença deve ser lida em seu todo. 



    3. A fixação objetiva do regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade contraria o que decidido por este Supremo Tribunal, ao declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. 



    3. Concessão da ordem de ofício.” (HC 121435, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 01-08-2014 - grifei)



    Ademais, em relação à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente